Tribunal: TJSP
Processo: 2124801-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-31
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - Isenção de juros e multa sobre o ITCMD – Possibilidade – O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo – Inteligência da Súmula no 114 do C. STF – Ausência de homologação do cálculo. Outrossim, presente o justo motivo previsto como causa excludente da penalidade prevista no artigo 17, § 1o, da Lei Estadual no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - Isenção de juros e multa sobre o ITCMD – Possibilidade – O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo – Inteligência da Súmula no 114 do C. STF – Ausência de homologação do cálculo. Outrossim, presente o justo motivo previsto como causa excludente da penalidade prevista no artigo 17, § 1o, da Lei Estadual no 10.705/2000 - ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ITCMD - Insurgência contra a decisão que declara isenção do referido imposto – Descabimento - Nas hipóteses em que se trata de ação de inventário, o juízo do inventário é o competente para decidir as questões tributárias, inclusive a isenção - Entendimento sedimentado pelo STJ, no enfrentamento do Tema 391 - Resp REsp no 1150356/SP, que afastou a incidência do artigo 179 do CTN - Isenção declarada com base na Lei no 10.705/2000, art. 6o, I, "b" – Precedentes – Decisão mantida - Recurso Desprovido.